Tribunal: TJMT
Processo: 1028281-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028281-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Telefonia, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIANA BAZAN MARTINS BISETTI - CPF: 368.339.618-08 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVANTE), ANA LUCIA ROSA GARCIA - ME - CNPJ: 10.316.969/0001-20 (AGRAVADO), RIGATTI & CIA LTDA - CNPJ: 08.944.010/0001-97 (AGRAVADO), LUIZ VIRGILIO PIMENTA PENTEADO MANENTE - CPF: 136.680.848-74 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE ASTREINTES – QUANTIA REDUZIDA PELO JUÍZO
A QUO
– REQUERIMENTO DE NOVA REDUÇÃO – INDEFERIMENTO – VALOR RAZOÁVEL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A aplicação de multa diária em caso de descumprimento de decisão judicial (
astreinte
), considerando a necessidade de efetividade do moderno processo civil, visa ao resultado prático da medida, a qual não possui caráter punitivo, mas, sim, preventivo, ao efeito de impedir o descumprimento da decisão Judicial.

Se o Tribunal, em sede de agravo de instrumento, como no caso, reduzir ainda mais o valor da multa fixada pelo Juízo
a quo,
valor este já reduzido, sem que ela seja catalogada como astronômica, ou desproporcional ao seu objetivo, acaba por limitar, de certa forma, a atuação do Magistrado de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLARO S. A. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO no 0010993-38.2008.8.11.0003, em fase de cumprimento de sentença, ajuizado por ANA LUCIA ROSA GARCIA - ME e OUTRO, reduziu o valor das astreintes da quantia de R$4.856.000,00 para o
quantum
de R$30.000,00.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que em 17.12.2008, antes mesmo da sua intimação pessoal, reativou as linhas telefônicas dos recorridos, cumprindo com a medida liminar que originou as astreintes executadas, que devem ser excluídas. Alega que o valor das astreintes executadas, mesmo após sensível redução, permanece com valor exorbitante.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão originária seja sobrestada até o julgamento final deste agravo. No mérito, pedem o provimento do presente agravo para excluir definitivamente a multa aplicada. Sucessivamente, postula nova redução da quantia das astreintes.

Liminar recursal indeferida (ID 247313151).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 247775220).

Contrarrazões recursais de Ana Lucia Rosa Garcia - ME devidamente apresentadas (ID 252614693).

Sem contrarrazões recursais por Rigatti & Cia Ltda. (ID 252824195).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

É cediço que a aplicação de multa diária em caso de descumprimento de decisão judicial (
astreinte
), considerando a necessidade de efetividade do moderno processo civil, visa ao resultado prático da medida, não possuindo caráter punitivo, mas, sim, preventivo, ao efeito de impedir o descumprimento da decisão judicial.

Logo, a cominação da multa tem por finalidade coagir a outra parte a atender o comando judicial, evitando a prática de ato contrário ao direito, como, também, sua repetição ou manutenção, e encontra respaldo legal no art. 461, “
caput
” e §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

(...)

§3o Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§4o O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor Multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito.”

Portanto, esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o réu de se furtar de sua obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, posto que se trata de medida de caráter urgente, para satisfazer a pretensão do autor da ação.

Neste diapasão, é a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Imposição de Multa. Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte.
O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.
” (NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: RT, 2003, p. 783) (grifo nosso)

Destacada a importância da cominação da multa para o efetivo cumprimento do comando judicial, passo a tecer comentários sobre o valor fixado pelo Juízo
a quo
.

Entendo que o valor da
astreinte
fixada anteriormente na quantia de R$4.856.000,00 e já reduzido para o
quantum
de R$30.000,00 na decisão combatida, não deve mais sofrer alteração (redução), visto que se apresenta razoável.

De igual forma, tal valor poderá ser majorado se o juiz verificar que a multa se tornou irrisória ou não teve poder de coerção suficiente para o cumprimento do comando judicial pelo seu destinatário.

Partindo deste raciocínio, a meu ver, se o tribunal, em sede de agravo de instrumento, como no caso, reduzir ainda mais o valor da multa fixada pelo Juízo
a quo,
valor este já reduzido, sem que ela seja catalogada como astronômica, ou desproporcional ao seu objetivo, acaba por limitar, de certa forma, a atuação do Magistrado de primeiro grau.

Por fim, destaco um precedente desta e. Câmara, o qual venho adotando em meus julgamentos, como parâmetro para a análise do
quantum
da
astreinte
.

Confira-se:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - RETIRADA DO NOME DO SERASA - MULTA - DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 461, PARÁGRAFO 4o DO CPC - VALOR DA ASTREINTE - COMPATIBILIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. No caso de deferimento da tutela antecipada para a retirada do nome do suposto devedor do SERASA, comprovando a recalcitrância da empresa no cumprimento da decisão judicial,
correta é a decisão posterior que, em concedendo novo prazo (cinco dias), lhe impõe, em caso de continuar desobedecendo à determinação judicial a aplicação da multa pecuniária
. Em face dos autos
, não há o que se falar em excesso a fixação da astreintes em R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia.”
(TJMT – RAI no 5676/2011, 5a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, J. 16/03/2011) (grifo nosso)

Essas são as considerações que entendo importante registrar para o feito em questão, mantendo a decisão agravada, inclusive, quanto ao valor da multa diária fixada e reduzida pelo Magistrado
a quo
, como forma de desestimular o não cumprimento da decisão pelo agravante.

Por fim, saliento que a manutenção da decisão combatida é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além disso, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025